Tribunal: TJES
Processo: 5000088-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000088-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela
Samarco Mineração S/A
em face do v. acórdão (ID 524042) que negou provimento ao precedente recurso de
agravo de instrumento
, preservando a decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais (nº 0001611-75.2017.8.08.0007) ajuizada pelo embargado
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
, que rejeitou o reconhecimento da conexão junto às ações civis públicas que tramitam na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte-MG (nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800) e, com isso, deixou de declinar a sua competência para apreciar a causa.

Nas razões recursais (ID 575409), alega a empresa embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), eis que:
i)
a inclusão das medidas necessárias para abastecimento de água para consumo humano no município de Baixo Guandu-ES pelo Ministério Público Federal na demanda que tramita perante a Justiça Federal evidencia-se que não se está diante da exceção da competência universal prevista no CC nº 144.922/MG;
ii)
o processo que tramita na Justiça Federal já está em fase mais adiantada, justificando a remessa dos autos originários para aquela em decorrência da conexão (art. 56 do CPC/2015);
iii)
a fundamentação utilizada para distinguir as pretensões existentes nas demandas é contraditória;
iv)
haveria omissão acerca da ampla redação do TTAC e dos pedidos das ações coletivas, visto que ali também estariam contidos pedidos de promoção de reparação de impactos de qualquer natureza decorrentes do dano ocorrido no Rio Doce, a qualquer atingido, inclusive por meio de pagamento de indenizações e compensações àqueles que sofreram prejuízos materiais ou morais;
v)
a embargada é uma autarquia componente da administração indireta do município de Baixo Guandu-ES, o qual está expressamente contemplado no TTAC;
vi)
não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação na hipótese não é consumerista;
vii)
o art. 104 do CDC não se aplica aos direitos individuais homogêneos;
viii)
as ações devem ser reunidas para evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC/2015);
ix)
há omissão ao reconhecer que a situação se enquadraria na exceção prevista no precedente do STJ;
x)
se forem observadas as questões omissas e contraditórias, esta Corte de Justiça chegará a mesma conclusão do juízo da 6ª Vara Cível de Governador Valadares-MG que reconheceu a conexão da causa frente as demandas que tramitam na Justiça Federal.

Em que pese tenha sido devidamente intimada, a autarquia embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 635673).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pela
Samarco Mineração S/A
em face do v. acórdão (ID 524042) que negou provimento ao precedente recurso de
agravo de instrumento
, preservando a decisão proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais (nº 0001611-75.2017.8.08.0007) ajuizada pelo embargado
Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
, que rejeitou o reconhecimento da conexão junto às ações civis públicas que tramitam na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte-MG (nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800) e, com isso, deixou de declinar a sua competência para apreciar a causa.

Inconformada, a empresa agravante opôs os presentes embargos de declaração, asseverando, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), eis que:
i)
a inclusão das medidas necessárias para abastecimento de água para consumo humano no município de Baixo Guandu-ES pelo Ministério Público Federal na demanda que tramita perante a Justiça Federal evidencia-se que não se está diante da exceção da competência universal prevista no CC nº 144.922/MG;
ii)
o processo que tramita na Justiça Federal já está em fase mais adiantada, justificando a remessa dos autos originários para aquela em decorrência da conexão (art. 56 do CPC/2015);
iii)
a fundamentação utilizada para distinguir as pretensões existentes nas demandas é contraditória;
iv)
haveria omissão acerca da ampla redação do TTAC e dos pedidos das ações coletivas, visto que ali também estariam contidos pedidos de promoção de reparação de impactos de qualquer natureza decorrentes do dano ocorrido no Rio Doce, a qualquer atingido, inclusive por meio de pagamento de indenizações e compensações àqueles que sofreram prejuízos materiais ou morais;
v)
a embargada é uma autarquia componente da administração indireta do município de Baixo Guandu-ES, o qual está expressamente contemplado no TTAC;
vi)
não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação na hipótese não é consumerista;
vii)
o art. 104 do CDC não se aplica aos direitos individuais homogêneos;
viii)
as ações devem ser reunidas para evitar decisões conflitantes (art. 55, § 3º, do CPC/2015);
ix)
há omissão ao reconhecer que a situação se enquadraria na exceção prevista no precedente do STJ;
x)
se forem observadas as questões omissas e contraditórias, esta Corte de Justiça chegará a mesma conclusão do juízo da 6ª Vara Cível de Governador Valadares-MG que reconheceu a conexão da causa frente as demandas que tramitam na Justiça Federal.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material; ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela empresa embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas no agravo de instrumento precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito,
o que é inadmissível
.

A pessoa jurídica embargante reafirma nos presentes aclaratórios que a ação de origem seria conexa (arts. 55 e 56 do CPC/2015) com as ações civis públicas nº 006975-61.2015.4.01.3400 e nº 0060017-58.2015.4.01.3800, que tramitam junto a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belho Horizonte-MG, em razão da aventada similitude de causas de pedir e dos pedidos das demandas, sendo as ações coletivas mais abrangentes e anteriores a este processo individual, solicitando, via de consequência, a remessa dos autos para aquele juízo federal.

Entretanto, consoante já exposto no julgamento anterior,
“
Muito embora
parte da causa de pedir e dos pedidos formulados na ação que originou o presente recurso possam tangenciar os mesmos elementos das mencionadas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal, não há como reconhecer a conexão entre ambas, visto que as individualidades da demanda originária deste agravo
de instrumento
não estão englobadas naquelas ações coletivas”
.

De fato, o atento exame do v. acórdão hostilizado revela que este órgão fracionário foi bastante eloquente ao concluir que,
“
enquanto naquelas ações coletivas foram solicitadas por diversas entidades públicas à pessoa jurídica agravante uma série de medidas objetivando a mitigação, reparação e compensação dos impactos gerados pelo dano ambiental provocado em virtude do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, nesta demanda individual, que gerou o presente recurso, a autarquia municipal agravada objetiva receber indenização pelos danos materiais e morais que teria suportado em virtude do mesmo desastre ambiental, entretanto indica expressamente os motivos para tanto, relatando as despesas novas que foram geradas para conseguir captar e fornecer água potável à população local e a suposta perda de credibilidade de sua imagem,
circunstâncias que não estão sendo objeto de debate naquelas ações coletivas
”
.

Esta afirmação, inclusive, não possui nenhuma contradição, como fora aventado pela embargante. Na realidade, a pessoa jurídica recorrente não se conforma com a distinção entre as demandas ressaltada por este órgão fracionário e a título de “contradição” almeja rediscutir a matéria que já foi examinada anteriormente.

A empresa embargante também suscita diversas omissões que existiriam no acórdão objurgado, todavia, mais uma vez, deixa claro que sua real pretensão é rediscutir o mérito, pois nas suas próprias razões indica que a matéria foi enfrentada por este órgão colegiado, porém de forma contrária aos seus interesses.

Com efeito, os pedidos constantes nas ações civis públicas federais e a redação do TTAC foram devidamente analisadas por este órgão julgador no recurso precedente, ocasião em que não se vislumbrou a semelhança de matérias com a demanda que originou o presente agravo de instrumento. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do acórdão hostilizado:

“Não desconheço que na ação civil pública nº 0023863-07.2016.4.01.3800 fora formulado pedido cominatório para que a agravante adote medidas de compensação financeira, em valor não inferior a R$ 4.100.000.000,00 (quatro bilhões e cem milhões de reais), para realizar projetos e obras necessárias para a instalação e/ou melhoria dos sistemas de saneamento básico dos municípios atingidos ao longo do Rio Doce, possibilitando várias ações na rede de saneamento básico, inclusive a captação alternativa e distribuição de água potável na região, além de ter sido celebrado um Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) que prevê a destinação de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) aos municípios afetados na “área ambiental 2”, dentre eles Baixo Guandu-ES,
“
para custeio da elaboração de planos básicos de saneamento básico, elaboração de projetos e de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais”
.

Entretanto, além destes pedidos e acordos abarcarem apenas o ente municipal, e não a autarquia municipal propriamente, a análise da exordial da ação proposta na origem pela agravada revela que os seus pedidos indenizatórios envolvem despesas que já teriam sido geradas para facilitar a captação e distribuição de água potável em Baixo Guandu-ES, as quais não são objeto das ações coletivas, como os custos gerados com a mão de obra, por exemplo, sem deixar de mencionar no suposto dano moral, o que inviabiliza o reconhecimento da conexão.”

Como dito no julgamento anterior, o fato de no TTAC e nas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal ser mencionado a possibilidade de reparação de impactos de qualquer natureza decorrentes do desastre ambiental provocado no Rio Doce não atrai a conexão com a demanda que originou este recurso, visto que esta possui especificidades que a individualizam, evitando, inclusive, a possibilidade de decisões contraditórias (art. 55, § 3º, do CPC/2015), o que se reforça pela existência de independência entre as ações coletivas e individuais (art. 103 do CDC).

Vale registrar, neste ponto, que a empresa embargante, em suas razões, para justificar a existência de pedidos semelhantes entre as causas, cita trechos do TTAC e pleitos existentes nas ações coletivas completamente genéricos e, aparentemente, direcionados para pessoas físicas, que seriam as vítimas e famílias dos afetados pelos danos ambientais.

A bem da verdade, não houve omissão ou contradição em relação à comparação das causas de pedir e pedidos das ações coletivas que tramitam na Justiça Federal e da demanda individual que tramita nesta Justiça Estadual, eis que tal matéria foi devidamente apreciada por este órgão fracionário. Na realidade, a empresa embargante não se conforma com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e, para tentar rediscutir tais fatos nesta mesma instância, alega a existência de vícios que inexistem no acórdão.

Isto se repete, inclusive, quando a pessoa jurídica embargante questiona a menção feita ao art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o qual foi utilizado não por se tratar a demanda de relação consumerista, mas por integrar o microssistema do processo coletivo. Não houve omissão ou contradição na sua utilização no julgamento precedente, entretanto a embargante questiona a sua aplicação sob o enfoque de uma eventual omissão.

Do mesmo modo, em relação ao precedente citado do Superior Tribunal de Justiça (CC nº 144.922/MG), que se amolda exatamente ao caso, não há omissão ou contradição no acórdão objurgado, mas tão somente o inconformismo da embargante com a subsunção do caso aqui noticiado à exceção prevista naquele paradigma do Tribunal da Cidadania. A pessoa jurídica recorrente não questiona a ausência de pronunciamento sobre a matéria ou a contradição entre as proposições utilizadas na fundamentação, mas, na verdade, pretende que este órgão fracionário reconheça que errou ao utilizar aquele precedente do Superior Tribunal de Justiça para respaldar sua conclusão, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.

A conclusão exposta no voto condutor do acórdão reflete que todas as questões postas nos presentes embargos de declaração foram analisadas, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas, senão vejamos:

“Dessa forma, como a demanda que originou o presente recurso busca debater aspectos estritamente individuais da autarquia municipal agravada frente aos danos ambientais que foram provocados pela agravada, consistentes nas despesas extraordinárias que foram geradas (dano material) e na perda da credibilidade de sua imagem frente a população local (dano moral), questões que refogem ao objeto das citadas ações civis públicas que tramitam na Justiça Federal, bem como diante da inexistência de risco de decisões conflitantes entre demandas individuais e coletivas, revela-se inviável acolher o presente recurso.”

Dito isso, constata-se que a empresa embargante pretende, na verdade, que esta colenda Câmara reveja os critérios de julgamento que a levaram a concluir pela manutenção da decisão que rechaçou o reconhecimento da conexão com as ações coletivas que tramitam na Justiça Federal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, a qual não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Antes de concluir, ressalto que a eventual oposição de novos aclaratórios com a mesma intenção de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento acarretará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONEXÃO COM AÇÕES COLETIVAS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS E AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE
A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO
. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A pessoa jurídica recorrente, na realidade, não questiona a ausência de pronunciamento sobre a matéria ou a contradição entre as proposições utilizadas na fundamentação, mas pretende que este órgão fracionário reconheça que errou ao não reconhecer a conexão da demanda originária individual com as ações coletivas que tramitam na Justiça Federal, o que é inadmissível na via dos aclaratórios, os quais se prestam exclusivamente para sanar eventual vício existente no acórdão.

3
)
Os pedidos constantes nas ações civis públicas federais e a redação do TTAC foram devidamente analisadas por este órgão julgador no recurso precedente, ocasião em que não se vislumbrou a semelhança de matérias com a demanda que originou o presente agravo de instrumento, de forma que inexiste omissão ou contradição a serem sanadas.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.